Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Os embargantes alegam omissão e erro material na decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, considerando os argumentos apresentados pelos embargantes sobre a urgência e necessidade do tratamento "home care" para pessoa idosa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. No caso em apreço, os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão de tese prevalente no acórdão, divergente daquela pretendida pelo embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.